Tribunal: TJBA
Processo: 8075729-41.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8075729-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. INSCRIÇÃO REGULAR EM DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM MATÉRIA FISCAL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I.
CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesmaComarca, nos autos da Execução Fiscal nº 8133011-68.2023.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador contra Jefferson Cerqueira dos Santos, para cobrança de multa administrativa lavrada pela SEDUR e inscrita em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar execução fiscal proposta pelo Município de Salvador, cujo objeto é a cobrança de multa administrativa regularmente inscrita em dívida ativa.

III.RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980 (LEF) admite a execução fiscal tanto de créditos tributários quanto não tributários, desde que regularmente inscritos em dívida ativa, conferindo natureza fiscal à demanda independentemente da origem da obrigação.

A Resolução TJBA nº 24/2018, que alterou a Resolução nº 18/2016, atribui competência exclusiva às 1ª, 2ª, 9ª, 10ª e 13ª Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar execuções fiscais propostas pelo Município, sem distinção entre natureza tributária ou administrativa do crédito.

A competência deve ser fixada com base na forma de cobrança do crédito – execução fiscal – e não na natureza administrativa do débito ou no órgão autuante, sob pena de violação à organização judiciária local e à especialização funcional das varas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8075729-41.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o
JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e, como Suscitado o
JUÍZO DA 5ª VARA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletro
nicamente)